Tribunal: TJMT
Processo: 1009663-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009663-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Revelia, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (AGRAVANTE), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (AGRAVANTE), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (AGRAVANTE), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (AGRAVANTE), PEDRO JOSE LEHNEN - CPF: 157.593.500-72 (AGRAVADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (AGRAVANTE), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA ANTUNES - CPF: 030.967.390-99 (ADVOGADO), GABRIELA TOTTI - CPF: 005.856.870-05 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEGANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 10.416.346/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BORGES PARRA PEREIRA - CPF: 014.086.131-90 (TERCEIRO INTERESSADO), L. B. P. - CPF: 073.961.111-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA RODRIGUES - CPF: 816.388.920-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA RODRIGUES - CPF: 920.958.790-15 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA HASSE - CPF: 920.326.800-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1009663-07.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravantes:

Agro Bullus Ltda. e outros

Agravado:
Pedro José Lehnen

EMENTA

AÇÃO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO -

DECISÃO REFORMA – RECURSO PROVIDO.

Os embargos à execução possuem a natureza juridica de ação autônoma de conhecimento (cognição ampla e exauriente) incidente à execução, proposta como instrumetno de defesa do executado. Precente STJ (RESp 985.324/AM). Em sendo distribuidos por dependência, significa que se fisico, serão movimentados com o processo principal, e se forem eletrônicos, o sistema indicará a existencia de processo dependente do outro.

Ocorrendo a citação por edital dos executados e em sendo oposto os embargos à execução, deve ser reconhecido o comparecimento espontâneo dos executados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1009663-07.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravantes:

Agro Bullus Ltda. e outros

Agravado:
Pedro José Lehnen

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Agro Bulls Ltda. e outros em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que na ação de execução de título extrajudicial por quantia certa cumulada com pedido de desconsideração da personalidade jurídica movida por Pedro José Lehnen, afastou a alegação de nulidade, por entender que a partir do momento em que eram sabedores da ação, ajuizaram sua ação-resposta, sendo dever do executados o comparecimento neste processo a fim de impedir a decretação da revelia. Tornou sem efeito a certidão de id. 74375814.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correto a interpretação formada pela douta magistrada, sob o argumento de que compareceram de forma espontânea na execução e apresentaram defesa por meio dos embargos à execução, afastando qualquer arguição de revelia.

Seguem defendendo que a decisão menciona como justificativa aquela proferida no dia 28.06.2021 que apenas determinou a citação por edital, e que foi publicada em 16.08.2021, ou seja, posterior ao comparecimento espontâneo dos agravantes.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 129234661).

O agravado apresentou a contraminuta (id. 131676653).

Nas informações, a magistrada manteve a decisão (id. 129351012).

É o relatório.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1009663-07.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravantes:

Agro Bullus Ltda. e outros

Agravado:
Pedro José Lehnen

VOTO

Cinge-se dos autos que
Pedro José Lehnen moveu ação de execução titulo extrajudicial por quantia certa c/ desconsideração da personalidade jurídica em face de Agro Bulls Ltda. e outros, visando o recebimento de R$ 815.680,66 (oitocentos e quinze mil seiscentos e oitenta reais e sessenta seis centavos), decorrente de contrato de compra e venda de soja.

Durante o trâmite processual, os executados apresentaram petição (id. 77652204) pleiteando a declaração de nulidade de todos os atos processuais que não reconheceu o comparecimento espontâneo advindo da oposição dos embargos à execução.

Na sequência, a douta magistrada
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“As partes executadas alegam a nulidade da citação por edital e certificação quanto à revelia de todos os requeridos, vez que ajuizaram Embargos à Execução, pugnando pela declaração de nulidade de todos os atos processuais que não reconheceram a citação e a apresentação da defesa.

Contudo, verifico que os Embargos à Execução foram ajuizados em 06/07/2021 e a decisão que determinou a citação por edital foi proferida em 28/06/2021 (id no 59096924), portanto, o ajuizamento ocorreu posteriormente.

Desta feita, não há se falar em nulidade, haja vista que, a partir do momento em que eram sabedores da ação, já que ajuizaram sua ação-resposta, era dever dos executados o comparecimento neste processo a fim de impedir a decretação de revelia. Não o fazendo devem suportar as consequências de sua inércia. Torno sem efeito a certidão de id no 74375814.”
(id. 80138701). A decisão foi mantida nos embargos de declaração (id. 128758190).

Contra essa decisão os agravantes recorrem, alegando que
compareceram de forma espontânea na execução e apresentaram defesa por meio dos embargos à execução, afastando qualquer arguição de revelia.

Pois bem. C
inge-se a controvérsia sobre a decretação da revelia na execução e a tese de reconhecimento do comparecimento espontâneo dos executados.

Para melhor compreensão, faço uma breve exposição dos atos processuais da execução de título extrajudicial no. 1006371-68.2020.8.11.0037.

Na decisão proferida 28.06.2021 houve a determinação de citação por edital dos executados,
verbis
:

“
Ante a impossibilidade de citar os executados pessoalmente, bem como considerando as inúmeras tentativas de localiza-los em diversos processos que tramitam nesta Vara, além de ser de conhecimento deste Juízo que as empresas encontram-se de portas fechadas e as pessoas físicas que constam no polo passivo estão se ocultando, citem-se os executados INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA, AGRO BULLS LTDA (INDIANA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA ou INDIANA BULLS), INDIANA FORCE INDÚSTRICA E COMÉRCIO DE RAÇÕES E ÓLEOS VEGETAIS LTDA, ALEX PEREIRA, THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA E LOURDES IARA PICCOLI, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere realizada a citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia dos executados no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, o qual deverá ser intimado desta decisão
.” (id. 59096924)

Após, houve o impulsionamento do processo para o exequente apresentar o resumo inicial, conforme o item 6.16.7.22 da CNGC (id. 59635039). O exequente apresentou petição com o resumo para citação por edital (id. 60528457).

No dia 16.08.2021 ocorreu a expedição do Edital de Citação – prazo de 20 dias (id. 63087273), na sequência, a certidão de decurso de prazo (id. 73448667).

O exequente foi intimado, requerendo o prosseguimento do feito (id. 74275352). Novamente, foi certificado o decurso de prazo (id. 74375814).

No exercício de curador especial, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso alegou a preliminar de nulidade da citação por edital e no mérito, a manifestou por negativa geral (id. 75000124), tendo o exequente manifestado posteriormente (id. 76045410).

Depois, os executados peticionaram alegando a nulidade da decretação da revelia na execução.

Com razão.

No caso em apreço, observo que os executados no dia
06.07.2021
opuseram os embargos à execução no 1004865-23.2021.8.11.0037, ou seja, em data anterior à expedição do edital de citação realizada em
16.08.2021
.

Convém destacar que o art. 214, §1o, do CPC, dispõe que
“O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação.”

Ademais, conforme preconiza o art. 915 do CPC, os embargos à execução podem ser opostos no prazo de 15 dias, contados de acordo com o art. 231 do CPC que estabelece “
do dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital
.”

Ora, os embargos à execução é modalidade típica de defesa do executado visando opor-se à demanda executiva. Há certo debate doutrinário acerca da natureza jurídica, prevalecendo majoritariamente o sentido de que se trata de verdadeira ação de conhecimento incidental, com a finalidade de impedir o prosseguimento da execução.

Nas palavras da autora Tereza Arruda Alvim Wambier:

“De início, é importante mencionar que quanto à sua natureza jurídica, predomina o entendimento de que os embargos são uma ação de conhecimento (e, portanto, com ampla e exauriente cognição) exercitada pelo executado em face do exequente, dando ensejo à formação de um processo autônomo e
incidental em relação àquele em que se desenvolvem os atos executivos
.”
(
in
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo. São Paulo: RT. 2015- negritei)

Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
“Os embargos à execução possuem a natureza juridica de ação autônoma de conhecimento (cognição ampla e exauriente) incidente à execução, proposta como instrumetno de defesa do executado.” (RESp 985.324/AM)

Ora, os embargos à execução são distribuídos por dependência (art. 914, § 1o do CPC), ou seja, eles ficaram “anexos” ao processo principal (execução) não havendo nenhum dever de os executados informarem na execução a sua distribuição, sob pena de decretação dos efeitos da revelia, como apontou a douta magistrada, pois se físico, deverão ser movimentados em conjunto com a execução; se na modalidade eletrônica, o sistema indica a existência de um processo dependente do outro.

Diante do exposto, merece provimento o agravo para reformar a decisão, e reconhecer o comparecimento espontâneo diante oposição dos embargos à execução, e como consequência, declarar a nulidade da decisão que decretou a revelia dos executados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022